Tribunal: TJDFT
Processo: 0762351-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA (TEO). LC no 783/08. FATO GERADOR: CONSTRUÇÃO, REFORMA, DEMOLIÇÃO OU PARCELAMENTO DA ÁREA. TERMO FINAL: COMUNICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRA APRESENTADA AO PODER PÚBLICO. EFETIVA COMUNICAÇÃO DE FINALIZAÇÃO DA OBRA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeita-se a preliminar de “inocorrência de prescrição”, porquanto não demonstrada qualquer causa interruptiva, após a constituição do crédito (exercícios de 2013 e 2014).
II. Mérito:
A. O artigo 21 da Lei Complementar 783/2008 dispõe que a Taxa de Execução de Obras tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pelo Poder Público sobre a área total da obra construída, demolida, reformada ou parcelada. Conforme disposto no §1o do artigo 25, a “paralisação e o reinício da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área deverão ser declarados” pelo contribuinte ao órgão fiscalizador.
B. O TJDFT tem entendimento no sentido de que o termo final de incidência da Taxa de Execução de Obra está vinculado à comunicação pelo contribuinte da conclusão ou suspensão da obra ao Poder Público. Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1080194, DJe: 12/03/2018).
C. Incontroversa a cobrança relativa às Taxas de Execução de Obra dos exercícios de 2013 a 2017. O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) da cobrança. A requerente (ora recorrida) assevera que a comunicação de finalização da obra teria ocorrido em 2009. O Distrito Federal, por sua vez, sustenta que “Carta de Habite-se não se presta a afastar a existência de relação jurídica que a obrigue ao pagamento da taxa questionada, uma vez que a referida carta referia-se a endereço diverso do fiscalizado”.
D. No presente caso, as provas produzidas (“Contrato de Obras Civis e Instalações” - ID. 15702683; Alvará de Construção - ID. 15702684; “Atestado de Capacidade Técnica” - ID.15702686; Carta de “Habite-se” - ID. 15702687) evidenciam que a requerente celebrou contrato com a Associação Brasileira de Educadores Lassalistas – Escola La Salle, cuja execução da obra teria sido realizada na unidade de Águas Claras (início em 6.2.2009 e término em 6.8.2009), e carta de “habite-se”, relativa à conclusão da obra, expedida em 24.11.2011. Assim, não há de se falar que aludida carta se referia a endereço diverso do fiscalizado (modificado em razão do plano urbanístico da cidade), até porque é a única Escola La Salle existente na localidade.
E. Desse modo, conforme bem pontuado em sentença “A carta de habite-se emitida pela Administração Pública é documento suficiente para comprovar a finalização da obra, assim como para demonstrar o conhecimento da Administração acerca da conclusão da obra. Entendimento em sentido contrário seria autorizar cobrança e enriquecimento sem causa da Administração Pública com base em fato gerador de obrigação inexistente”.
F. Irretocável a sentença.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, Art. 55).